Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-98.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005088-98.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS BATISTA DA SILVA - CPF: 111.565.621-04 (APELADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o STJ, o “dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”. 2. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Evidência
”

(Proc. no 1005088-98.2023.8.11.0006), ajuizada contra o apelante por CLOVIS BATISTA DA SILVA, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de empréstimo no valor de R$ 13.416,00; Condenar o banco a restituir dos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), indevidamente debitados da conta bancária do requerente e, ainda, condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. A sentença condenou ainda, o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. n.
221993747).

O Banco apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório da autora/apelada, eis que, conforme admitido pelo autor, após ligação de terceiro que se identificou como seu funcionário, ele concorreu ativamente a ocorrência de fraude, afinal “
o próprio cliente voluntariamente entregou ao fraudador todas
as
informações sigilosas, tendo até mesmo se dirigido presencialmente para um caixa eletrônico com seu cartão com chip, senha e código de acesso ou biometria, para habilitar o celular do fraudador
”.

Diz que incide na hipótese a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e também da culpa exclusiva da vítima, eis que “
as transações contestadas pela autora foram concretizadas com o uso de senha pessoal e após o compartilhamento de senha com terceiros, caracterizando a responsabilidade da parte autora ao não manter o sigilo de suas informações bancárias, não se valendo do seu dever de guarda”.

Afirma, ainda que no presente caso está configurada a culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que “
não houve falha operacional ou tecnológica, muito menos participação de preposto
”, frisando que “
tanto o Banco do Brasil como a FEBRABAN divulgam amplamente nos respectivos sites e também pela mídia, que não há procedimentos de contatar os clientes pedindo senhas, códigos, vias dos cartões ou fotos do QR Code
”, de modo que “
não existe prova plausível de falha em seu sistema”

Diz que “
não há nos autos qualquer prova de fragilização de dados pessoais do autor pelo Banco do Brasil S/A
”, e, no mais, ressalta “
que diversas informações pessoais, como nome completo, endereço, números de RG e CPF são contidas em diversos bancos de dados, inclusive alimentadas pela própria pessoa ao proceder cadastro em sites no comércio e internet, obtenção de crediários, participação em concursos/sorteios etc, (assim), a mera afirmação da parte autora de que informações bancárias sigilosas teriam sido expostas pelo fraudador não pode ser elemento de prova, bem como não pode ser considerada estar contida de verossimilhança, pois o Banco do Brasil se submete e observa com todo o rigor a disciplina da Lei Complementar no 105/01, que regulamenta o sigilo bancário
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório fixado pela sentença (Cf. Id.
221993201).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. no 221993206).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide
envolve, basicamente,
discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pelo autor
em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante contato telefônico.

Eis a solução dada a este litigio pela r. sentença apelada:

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por CLÓVIS BATISTA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, que recebeu ligação telefônica supostamente do Banco do Brasil, informando sobre movimentação suspeita em conta bancária, orientando-o a se dirigir até um caixa eletrônico em agencia do requerido.

Narra que chegando lá, procedeu conforma orientado pelos interlocutores utilizando o aplicativo do banco em conjunto com o caixa eletrônico, e que, finalizadas as operações recebeu confirmação dos criminosos de que os problemas haviam sido resolvidos e em ato continuo o aplicativo do BB saiu do ar no celular do autor, momento em que percebeu que havia sido vítima de golpe.

Afirma que tentou resolver a situação administrativamente, mas que a contestação das transações foi jugada improcedente pelo banco.

Diante dos fatos, socorre-se ao judiciário requerendo, liminarmente, a suspensão das cobranças do empréstimo realizado, bem como que o banco se abstenha de negativar o nome do autor até o final da demanda. No mérito, requer a procedência da demanda para condenar o banco a pagar indenização por danos materiais no valor dos prejuízos sofridos R$ 60.416,00 (sessenta mil e quatrocentos e dezesseis reais) e indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foram juntados documentos.

A decisão liminar foi parcialmente deferida em favor do autor, determinando-se a suspensão dos efeitos do empréstimo “795-Contr BB Credito Salario” - 129700788.

Contestação pelo banco requerido no Id. 128386486, no mérito pugnou pela improcedência da demanda, asseverando ausência de culpa do banco réu sobre os eventos narrados nos autos, bem como que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor no evento danoso. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente do autor, com a consequente meação dos prejuízos e por fim, a improcedência dos danos morais.

Audiência de conciliação infrutífera no Id. 134680369.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 139015921.

As partes foram intimadas a especificarem provas no Id. 135301256.

O requerente postulou pela produção de prova documental, consubstanciada na juntada dos andamentos da representação à autoridade policial e a colheita de seu depoimento pessoal ao juízo (Id. 139015937).

No Id. 139088730 foi certificado o prazo para a parte requerida especificar provas.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Decido.

(...)

A controvérsia da lide versa sobre a possibilidade de fraude bancária na conta corrente do autor.

Cumpre observar que a matéria discutida nos autos consubstancia relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Tal regramento, todavia, não dispensa a consumidora de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, CPC).

Passo a análise do mérito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos realizados por instituições financeiras já é questão pacífica, pois estas se enquadram no conceito de prestadoras de serviços, nos termos do art. 3°, § 2°. Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada por meio do enunciado n° 297 do STJ, in verbis:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Desta forma, não resta dúvida de que a responsabilidade da instituição apelante é objetiva pelo fato do serviço por ela fornecido ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Da análise dos autos, constata-se que autor possui conta bancária junto à instituição financeira ré e cuja discussão, restringe-se à alegada fraude em transações bancárias realizadas por terceiros na conta bancária do requerente.

Informa o requerente que na data de 08/12/2022, foram realizadas três operações bancárias fraudulentas em sua conta corrente, sendo um empréstimo pessoal no total de R$ 13.416,00 (treze mil quatrocentos e dezesseis reais), uma transferência via PIX, tendo como beneficiário a pessoa de Nickolas Alves de Souza Ra e uma operação bancária TED, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo também como beneficiário a pessoa de Nickolas Alves de Souza Ra.

Apesar de o autor ter se dirigido pessoalmente até a sua agência bancária na data de 09/12/2022, quando teve conhecimento das transações fraudulentas e formulado “contestação de débito” (Id. 120722973), não obteve êxito em resolver a questão na via administrativa.

Pois bem. Como já ressaltado nesta sentença, aplica-se ao caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, a instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da prestação de serviço defeituosa, prescindindo, portanto, de qualquer perquirição acerca do elemento subjetivo (culpa/dolo), conforme preceitua o dispositivo legal acima transcrito.

De todo o processado, vislumbra-se que restou comprovada a fraude na relação jurídica negocial entre as partes litigantes, efetivada por falsários, o que ocasionou diversos transtornos para o consumidor e que culminou em vilipêndio ao seu patrimônio e danos a sua honra e psique.

Denota-se que ocorreu falha no sistema de segurança do banco, ao deixar de identificar e bloquear de imediato, as operações atípicas então praticadas por criminosos, considerando que as transações bancárias em questão, foram realizadas mediante valores expressivos, ultrapassando a monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em um único só dia, além de se encontrar destoante do perfil de movimentação do cliente, cuja conta-corrente era utilizada basicamente para recebimento de seu beneficio previdenciário, de acordo com os respectivos extratos bancários de Id. 120722975.

Em assim sendo, ao receber ligação de pessoa que se identifica como representante do banco requerido, o usuário, quando solicitado senhas e número de códigos, inevitavelmente é induzido a acreditar que a solicitação decorre do procedimento de segurança do próprio sistema bancário e não por ação de fraudadores, sendo que de fato, há a responsabilidade do banco pela segurança das contas bancárias.

No caso, não se pode exigir do correntista que ao receber uma ligação de pessoa que se identifica como colaboradora do banco e detém todas as informações pessoais da vítima, consiga identificar que se trata de uma fraude perpetrada por terceiro para a captura de seus dados e subtrair valores em conta bancária.

Sabe-se que, atualmente, existe grande quantidade de consumidores que são induzidos por fraudadores, invadindo os equipamentos eletrônicos e sistemas bancários, causando muitos prejuízos aos clientes e aos próprios bancos, devendo assim, as instituições financeiras promoverem a constante atualização das cautelas de segurança.

Impende consignar que os bancos, ao disponibilizarem aos seus clientes a facilidade de realizar operações por via eletrônica, sabem dos riscos inerentes a tais transações financeiras, razão pela qual lhes compete criar ferramentas potencialmente capazes de inibir a violação dos sistemas de segurança. Registre-se, ainda, que a celeridade com que os processos bancários se desenvolvem não exime as instituições de implantar mecanismos eficazes de segurança.

Para tanto, as instituições bancárias são dotadas de mecanismos que visam impedir a concretização de atividades atípicas, seja por meio de limitação de valores e horários para a efetivação de operações, além da possibilidade de identificação de IP de dispositivos eletrônicos, titularidades de contas de destinos, bloqueios preventivos de operações, entre outros, o que lhe impõe a responsabilização em caso de fraude eletrônica diante do risco da atividade por meio de ambiente virtual.

Ainda que o autor tenha sido induzido a fornecer senhas de segurança, tal fato por si só, não deve haver a aplicação do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), considerando a hipossuficiência do consumidor e a falha no sistema de segurança do fornecedor de serviço.

Desse modo, cabia à instituição financeira, na qualidade de fornecedor de serviços, envidar esforços operacionais para se evitar a burla ao sistema bancário, sendo que no caso dos autos, não houve o devido acionamento do sistema de segurança, posto que conforme já mencionado, as operações fraudulentas ocorreram em único só dias, no intervalo de minutos, em quantias que superam sessenta mil reais, em desrespeito às próprias normativas do banco.

Nesse sentido, havendo falha no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabia para impedir a ocorrência de fraudes, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.

Isso porque as instituições bancárias possuem o dever de indenizar não só amparado na conduta do agente causador do dano, mas também, considerando o risco do exercício de sua atividade, em função de seu proveito econômico (teoria do risco), consoante já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479):

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, inconteste, a existência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco demandado celebrou contratos com terceiro que se fez passar pelo autor, devendo reparar os danos por ele sofridos.

(....)

De outro lado, quanto ao dano moral, em situações dessa natureza em que a fronteira do mero aborrecimento ou dissabor é ultrapassada pela prestação defeituosa do serviço do requerido, a jurisprudência entende ser desnecessária a sua comprovação de culpa/dolo, porque concebido in re ipsa – suficiente, para tanto, a efetiva demonstração do episódio experimentado pelo jurisdicionado, porque a violação dos direitos da personalidade se revela inerente à ilicitude do ato praticado.

Portanto, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira, restando evidenciados os requisitos legais para o dever de indenizar, a conduta ilícita (falha na prestação do serviço), o dano de ordem moral sofrido pelo requerente e o nexo causal entre ambos.

De fato, existe uma notória dificuldade no arbitramento da indenização por dano moral, em virtude da ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado. Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Na esteira dessas considerações, e segundo os parâmetros jurisprudenciais oriundos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejo que o montante indenizatório na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se encontra, à espécie, razoável e proporcional à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

(...)

Por fim, quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o autor suportou danos materiais decorrentes de transferências bancárias via TED, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), via PIX, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para favorecido desconhecido e pagamento de mensalidades de empréstimo não contratado no total de R$ 13.416,00 (treze mil quatrocentos e dezesseis reais), os quais devem ser ressarcidos ao autor, a título de indenização por dano material, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto/pagamento realizado, conforme apuração em sede de cumprimento de sentença.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a nulidade da contratação do empréstimo debatido nos autos – empréstimo “795-Contr BB Credito Salario”, no valor de R$ 13.416,00 (treze mil e quatrocentos e dezesseis reais), devendo os desconto/mensalidades do aludido empréstimo, serem ser ressarcidos com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto/pagamento realizado, conforme apuração em sede de cumprimento de sentença;

b) CONDENAR o banco requerido, a título de indenização por dano material, ao ressarcimento dos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), indevidamente debitados da conta bancária do requerente, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC;

c) CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ;

d) CONDENAR o requerido em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC;

O Banco/apelante tenta se eximir da responsabilidade pelo evento danoso alegando que a hipótese é de fortuito externo, ilícito praticado exclusivamente por terceiro fraudador e que não houve qualquer falha no sistema de segurança
.

Porém, não há provas, e nenhum indicio de que essa afirmativa seja verdadeira, mas, ainda que fosse,
a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) decorre da omissão do Banco ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas, sendo que, em tais casos, “
s
e as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ocorre que, no caso, conforme bem delimitado pela sentença, o desate da controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se o autor concorreu ou não à prática do golpe ao fornecer o cartão e seus dados pessoais ao fraudador, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne ao sistema de segurança em face da superveniência de diversas movimentações atípicas em relação ao perfil do consumidor, cabendo frisar, nesse particular, que “
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Fixadas essas premissas decisórias, a conclusão da sentença também se mostra irretocável nesse ponto, afinal, consoante destacou o juiz sentenciante,
“
as transações bancárias em questão, foram realizadas mediante valores expressivos, ultrapassando a monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em um único só dia, além de se encontrar destoante do perfil de movimentação do cliente, cuja conta-corrente era utilizada basicamente para recebimento de seu beneficio previdenciário
” (cf. Id. n. 214459759), e, portanto, restou configurada a responsabilidade civil e dever de indenizar do réu em função da violação do dever de segurança em decorrência da vulnerabilidade do sistema que permitiu a efetivação de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo da parte autora/apelada.

De igual forma, não há reparo a ser feito no que diz respeito ao valor indenizatório, porque
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, sendo que, no caso dos autos, ao se considerar o perfil econômico de cada parte, em admito que a indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se justa e adequada às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por dano moral, além de estar em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024